Tribunal: TJDFT
Processo: 0738718-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE POSTAGENS DE REDE SOCIAL.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, pois não comprovada a data das postagens apontadas como ofensivas e a sua permanência atualmente na rede social da agravada-ré. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para determinar a imediata remoção das postagens.
II – Agravo de instrumento desprovido.